Tribunal: STF
Processo: HC 119225
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência da figura privilegiada, em grau máximo (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º). Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Não conhecimento do writ. Consideração da qualidade e da quantidade do entorpecente na primeira e na terceira etapas. Inadmissibilidade. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



    1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    2. Não conhecimento do writ.



    3. No caso em exame, foram cumulativamente consideradas, na primeira e na terceira fases da fixação da reprimenda, a quantidade e a qualidade do estupefaciente traficado, a ensejar o reconhecimento do bis in idem. Precedentes.



    4. Ordem concedida de ofício para restaurar o acórdão do Tribunal Regional no tocante à pena imposta ao paciente, determinando ao juízo da execução competente que fixe, à vista do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial condizente, bem como avalie a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.